Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-30.2014.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes, tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença parcial procedência – Recurso da ré,

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes, tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença parcial procedência – Recurso da ré, que defende a higidez das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso da ré provido, com a fixação e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade processual ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001272-30.2014.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado REGINALDO ROGERIO CALIJURI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001272-30.2014.8.26.0619 -
2
VOTO No: 34.876
APEL.No: 0001272-30.2014.8.26.0619
COMARCA: Taquaritinga
APTE. : BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDO. : Reginaldo Rogerio Calijuri
Contrato Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro
de indébito
Impugnação a juros remuneratórios
exorbitantes, tarifas de cadastro, de registro do contrato e de
avaliação do bem e ao prêmio do seguro de proteção
financeira - Sentença parcial procedência Recurso da ré,
que defende a higidez das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem - Reexame com a observância de acórdão
do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo
Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem
legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto
Recurso da ré provido, com a fixação e majoração “ope
legis” dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade
processual ao autor.
A
r.
sentença
de
fls.
69/77,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário de financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
c.c. repetição em dobro de indébito, ao pronunciar a
inexigibilidade das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, condenando a ré a repetir o indébito de
R$ 756,70, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde os desembolsos, mais juros de
mora, de 1% ao mês, contados da citação. Reciprocamente
sucumbentes, autor e ré foram onerados ao pagamento da
metade das custas e despesas processuais, os honorários
advocatícios acertados particularmente, ressalvada a
gratuidade processual.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, defendendo a higidez da cédula de crédito
bancário e das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, compreendidas no custo efetivo total do
mútuo
e
autorizadas
pela
Resolução
n. 3.518/2007,
reeditada pela Resolução n. 3.911/2011, ambas do Banco
Central do Brasil. Pede reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001272-30.2014.8.26.0619 -
3
tribunal, foi distribuído por sorteio e redistribuído à
Des. Cristina Medina Mogioni, que determinou a suspensão
do processo em razão de recurso especial repetitivo no
Col. STJ, voltando ao relator sorteado.
É o relatório.
Colhe provimento o recurso da ré.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 18/20, que o autor contratou mútuo
bancário de R$ 25.826,06, para resgate em 60 parcelas
iguais e sucessivas de R$ 684,99, à taxa de juros
prefixada de 1,67% ao mês, ou 21,99% ao ano, ao custo
efetivo anual
CET de 27,55% porque diluídos no
financiamento o IOF (R$ 688,71), as tarifas de cadastro
(R$ 509,00), de registro do contrato (R$ 61,35) e de
avaliação do bem (R$ 317,00), mais o prêmio do seguro de
proteção financeira (R$ 550,00), a fim de financiar um
automóvel da marca Volkswagen, modelo Crossfox Hatch,
fabricado em 2007.
Na pretensão revisional o autor impugna a
taxa de juros, assim como as tarifas e o prêmio do seguro
proteção financeira, afirmando-se credor de R$ 1.437,35
(fls. 11), que a r. sentença julgou parcialmente
procedente ao pronunciar a inexigibilidade das tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem, daí o recurso
de apelação da ré que visa o reestabelecimento dessas
tarifas.
No que se refere ao tema “sub judice”,
convém frisar que o art. 927, inciso III, do novo CPC
preconiza aos juízes e tribunais a observância dos
acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos em homenagem à segurança e à
previsibilidade dos pronunciamentos judiciais.
Não tem razão o autor ao objetar as
tarifas avaliação do bem e de registro do contrato.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001272-30.2014.8.26.0619 -
4
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nenhuma das duas tarifas mostra-se abusiva
no caso concreto, de vez que a de registro orçou R$ 61,35
e a de avaliação (“rectius”: vistoria) orçou R$ 317,00,
isto
é,
0,25%
e
1,34%
do
capital
mutuado,
respectivamente.
Portanto, colhe provimento o recurso da ré
e restabelecem-se as tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem.
Provido o recurso da ré e improcedente a
pretensão do autor, vencido, suportará as custas e
despesas processuais, as de reembolso à ré com
atualização monetária desde os desembolsos, os honorários
advocatícios fixados em 11% do valor atualizado da causa,
sopesado o trabalho adicional na fase recursal (art. 85,
§11, do novo CPC), com juros legais contados do trânsito
em julgado (§16), ressalvada a gratuidade processual (v.
fls. 22).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, ressalvada a gratuidade processual ao
autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator